Tribunal: TJSP
Processo: 2063075-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida concessão de prisão domiciliar ou expedição de contramandado de prisão em face da pandemia do COVID-19. Inadmissibilidade. Embora o paciente seja portador de doença cardíaca grave, nada indica que as equipes médicas não estão tomando as devidas providências para evitar o risco de propagação do Coronavírus no sistema carcerário. Autos na origem

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida concessão de prisão domiciliar ou expedição de contramandado de prisão em face da pandemia do COVID-19. Inadmissibilidade. Embora o paciente seja portador de doença cardíaca grave, nada indica que as equipes médicas não estão tomando as devidas providências para evitar o risco de propagação do Coronavírus no sistema carcerário. Autos na origem aguardando informações da SAP acerca da possibilidade de assegurar assistência médica ao paciente no estabelecimento prisional. Ademais, a prisão preventiva foi decretada no curso do processo para a garantia da ordem pública e da lei penal. Paciente acusado do tráfico de mais de 01 tonelada de maconha, que está em local incerto e não sabido e possui condenações anteriores. Ordem denegada, com recomendação.